Tribunal: TJBA
Processo: 8002624-11.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002624-11.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR SOARES SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
F
URTO QUALIFICADO
(ART. 155, § 4°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITO CONDENATÓRIO.

POSSIBILIDADE.

AUTORIA DELITIVA
E MATERIALIDADE
EVIDENCIADA
S
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E P
ROVIMENTO DO RECURSO

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIM
INAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA
, Dr
ª
.
Bianca Gomes da Silva
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o ré
u
pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, II,
do Código Penal.

2. Narra a exordial que
n
o dia
20/
01/24
, por volta das 11:45h,
a vítima
dirigiu-
se
ate a ag
ê
ncia bancaria da Caixa Econômica Federal, localizada na Radial B, Centro, Camaçari, com a intenção de sacar seu benefício social no valor de R$650,00.
Como a ofendida estava com dificuldades de manusear o caixa eletrônico, pediu ajuda ao Réu, que já se encontrava no interior da mesma agência bancária, com a intenção de praticar delitos contra o patrimônio, entregando-lhe seu cartão bancário e a senha de acesso.

3.
Ato contínuo o réu acessou um dos caixas e sacou a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sem que a vítima percebesse, guardou o dinheiro consigo e devolveu o cartão, informando que o equipamento estava defeituoso. Então, a ofendida pediu auxílio a outra pessoa, que tirou o extrato da conta, info
r
mando-lhe que só havia R$ 0,12 (doze centavos) de saldo. Um indivíduo que estava na porta da agência percebeu a conduta do réu e quando este tentou fugir,
a testemunha avisou que avisaria à polícia caso o dinheiro não fosse devolvido. O recorrente devolvera o dinheiro furtado e, após a polícia ser acionada, ele fora levado à delegacia de Polícia, local em que o Réu confessou ter se assenhorado dos valores da ofendida.

4.
Irresignado com a condenação, o Parquet interpôs apelo (ID nº 89221455),
pugnando pela reforma da sentença, alegando que o arcabouço probatório demonstra de modo suficiente a autoria e materialidade delitivas
.

5.
A materialidade
e a autoria
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
nº 3442/2024
, pelo
depoimento judicial de um dos policiais que efetuou a prisão do réu,
auxiliado pelas provas produzidas no Inquérito Policial n º 8000550-81.2024.8.05.0039
.

6.
D
o exame dos autos, verifica-se que a vítima foi ouvida pela autoridade policial, quando afirmara que o réu a enganara, afirmando que iria ajudá-la no manuseio do caixa eletrônico e sacara a quantia de R$ 650,00 de forma sorrateira, só não conseguindo lograr êxito.

7.
O Ministério Público dispensou a oitiva da vítima e do CP/PM Henrique, contudo o policial Marcos Vinícius Evangelista foi ouvido em Juízo, afirmando que lembrava dos fatos e, apesar de não ter presenciado o delito, narrou que ao chegar no local dos fatos, constatou o réu contido pelos populares e que a vítima afirmou que Igor tinha sacado seu dinheiro e, após ser contido por populares devolvera o seu dinheiro.

8. Constata-se assim que o depoimento judicial do policial está em perfeita consonância com suas declarações prestadas em Delegacia de Polícia.
Cumpre destacar que a
palavra da polícia é digna de crédito e não deve ser descartada de plano,
ou
ignorada, nem, tampouco, pode ser tida como absoluta, devendo, como qualquer testemunho, ser confrontada com os demais elementos produzidos para a formação do convencimento do julgador.

9. Na hipótese, infere-se é que os relatos da testemunha inquirida em juízo corrobora cabalmente com as declarações extrajudiciais da vítima e demonstram com suficiência tanto a materialidade quanto a autoria da prática criminosa, apresentando a dinâmica do crime conforme o narrado na denúncia, revelando-se suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

10.
Cumpre salientar que a Defesa dispensou a oitiva do Réu em Juízo, todavia, na fase inquisitorial, confessou parcialmente o crime, afirmando que se dirigiu à instituição bancária com o objetivo de aplicar golpes em caixas eletrônicos e que costumava simular que estava ajudando clientes, distraia-os e fazia transferências para sua conta. No caso em tela, disse que não aplicara golpe na vítima, mas que somente pegara o dinheiro deixado no caixa. Como uma outra pessoa disse que ia chamar a polícia, resolveu devolver o dinheiro para vítima.

11.
Ante o exposto, há que se dado provimento ao recurso e, por conseguinte, julgar integralmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar
Igor Soares Santos
como incursa no crime do art.
155
,
§ 4º, II, do Código Penal
. Passa-se à fixação das correspondentes reprimendas.

1
2.
Dosimetria da pena.
Fincado
no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo codex.

CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal. ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de
a pena-base no seu patamar mínimo de
02

(
dois
)
anos de reclusão e multa de
10
(
dez
) dias-multa.

13.
Na segunda
fase restou identificada a atenuante por confissão na fase inquisitorial, contudo
a confissão policial não acarreta a redução das penas abaixo do mínimo legal (STJ, súmula 231).

14.
Na terceira fase

não foram identificadas
causas de aumento ou diminuição da pena,
motivo pelo qual resta a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa
.

1
5
.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
M
oisés Ramos Marins
, pelo conhecimento e
provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
condenando-se o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa,
pelo crime
previsto no
art.
155
,
§ 4º, II, do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime Nº

8002624-11.2024.8.05.0039
, oriundo do Juízo de Direito da
2ª VARA CRIM
INAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA
, tendo como Apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelado

IGOR SOARES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16